Tribunal: TJMT
Processo: 1013594-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013594-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição, Impedimento, Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (REQUERIDO), SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - DESEMBARGADOR (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE TEREZINHA SECHI - CPF: 732.667.010-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DORVALINO SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMELINDA BERTE SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE RENATA MOREIRA GOMES NERY (AGRAVANTE), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (AGRAVANTE), REPRESENTANTE DO INVENTÁRIO DE RENATO GOMES NERY (AGRAVANTE) registrado(a) civilmente como RENATA MOREIRA GOMES NERY - CPF: 999.031.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CONTRA DESEMBARGADOR RELATOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DECIDIDO COM TRÂNSITO EM JULGADO FAVORÁVEL AOS EXCIPIENTES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INCIDENTE PREJUDICADO

– FATO NOVO INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicada a Exceção de Impedimento oposta contra desembargador relator de Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente do trânsito em julgado do acórdão que decidiu favoravelmente aos excipientes. Os agravantes alegam que a decisão impugnada não considerou a persistência do impedimento do relator para futuros recursos provenientes de processos derivados da ação originária em que o excepto atuou como juiz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a perda superveniente do objeto da Exceção de Impedimento, em razão do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento favorável aos excipientes, justifica o julgamento prejudicado do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trânsito em julgado do Agravo de Instrumento excepcionado torna prejudicada a análise do Incidente de Impedimento, pois a decisão de mérito exauriu a controvérsia processual.

4.

A inexistência de fato novo que justifique a revisão da decisão monocrática reforça a conclusão de que o Incidente perdeu sua utilidade prática e jurídica.

5.

O pedido de extensão do impedimento para recursos futuros não encontra amparo no art. 146 do CPC, que exige a alegação de impedimento em cada processo específico.

6.

A celebração de acordo entre as partes no feito originário, abrangendo ações e recursos derivados, confirma a perda do interesse processual no incidente analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O trânsito em julgado do recurso no qual foi arguido o impedimento do relator acarreta a perda superveniente do objeto da Exceção de Impedimento, tornando prejudicada sua análise.

2.

A alegação de impedimento deve ser feita em cada processo específico, nos termos do art. 146 do CPC, não sendo possível sua extensão automática para recursos futuros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 146.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso analisado.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão monocrática que julgou prejudicada a análise do Incidente de Impedimento ante da perda superveniente do objeto em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento, que, inclusive, decidiu em favor dos excipientes (Id 204609685).

Os agravantes alegam que foram citados para responderem a uma temerária Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse que tramita na comarca de Novo São Joaquim, promovida pelo Espólio de Durvalino Sechi e outros, que seria um desdobramento de uma Ação Possessória em que o Des. Sebastião de Moraes Filho, enquanto Juiz de Direito, prolatou a sentença.

Informam que de decisão proferida na mencionada Ação Declaratória, eles interpuseram Agravo de Instrumento, que depois de sucessivas afirmações de impedimento e/ou suspeição, acabei sendo distribuído ao referido desembargador, o que motivou a instauração do presente Incidente, julgado prejudicado pela decisão ora agravada.

Pedem a reconsideração da decisão e/ou a sua submissão ao Colegiado.

Para tanto, sustentam que ao contrário do entendimento do
decisum
, sustentam que à mencionada Ação Declaratória de Negócio Jurídico foi atribuído valor irrisório, motivando a interposição do Agravo de Instrumento; que o relator/excepto, como aconteceu em vários outros Recursos manejados em processos que constituem meros desdobramentos daquele por ele sentenciado, se arvorou em assumir a relatoria de todos, inclusive do referido Agravo de Instrumento, principalmente por ter conhecimento do impedimento e também por ser desafeto de uma das partes agravantes.

Diante de desse quadro, argumentam que não há amparo jurídico para que o Incidente seja julgado prejudicado, não devendo prevalecer a tese de que o julgamento do Agravo de Instrumento culminou na prejudicialidade do Incidente, ainda que o acórdão tenha atendido os interesses dos ora agravantes.

Isso porque, “
O incidente, com toda clareza,
visou afastar o Relator Impedido de julgar todos os recursos advindos da ação em que ele funcionou como julgador quando juiz singular e ser o desafeto de um dos litigantes
. Pouco importa tenha o Agravo de Instrumento sido julgado e o seu desfecho seja favorável a quem quer que seja
” (Id 206323676).

Regularizada a representação do Espólio de Renato Gomes Nery foi determinada a intimação pessoal dos excipientes quanto ao interesse no prosseguimento do Incidente, inclusive tendo em vista o acordo entabulado em primeiro grau, mas mantiveram-se silentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno da decisão que julgou prejudicada a análise do Incidente diante da perda superveniente do objeto em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, com o que não concordam os agravantes porque persistiria o impedimento do excepto,
já que a pretensão dos excipientes é de que o impedimento se estenda para todos os Recursos futuros interpostos de decisões proferidas em feitos que constituem em desdobramentos do processo sentenciado pelo excepto
.

A propósito, a monocrática ora impugnada está assim ementada:

“EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INCIDENTE PREJUDICADO.

Ocorrido o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que foi excepcionado o impedimento do relator, fica prejudicado o Incidente, sobretudo se o acórdão é favorável aos excipientes.

O Incidente foi excepcionado contra o Des. Sebastião de Moraes Filho, relator do
Agravo de Instrumento n. 1005962-04.2023.8.11.0000
, interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT na Ação de Reintegração de Posse n.
1000291-07.2022.8.11.0106
proposta pelo Espólio de Doralino Secchi e outros 1contra os ora excipientes, que alterou o valor da causa para montante menor daquele por eles impugnado na contestação.

Os excipientes sustentaram que estão “
novamente as voltas com a insistência e a teimosia
” do excepto, que insiste em julgar os Recursos, Incidentes e
Ações

derivadas da Reintegração de Posse n. 0000739-22.2007.8.11.0106
, quando nele prolatou a sentença, bem como por ser o excipiente Renato Gomes Nery sucessor de Manoel Cruz Fernandes, autor daquela ação, “
que é um seu desafeto (vice-versa), reconhecido em diversas decisões e manifestações, no decorrer e desdobramentos do referido processo
”.

Anotam que instauraram Incidentes de Exceção de Suspeição/Impedimento, uma Reclamação no CNJ e um Mandado de Segurança, nos quais o excepto já manifestou seu impedimento, e agora retorna como competente para atuar em processo também proveniente daquela Ação originária.

E mais, que em 16-11-2022 protocolaram Exceção de Impedimento na Apelação n. 0000433-67.2018.8.11.0106 diante da declaração do excepto de que seria impedido em diversos outros Recursos oriundos dessa mesma lide. Transcrevem a respectiva inicial e o despacho do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Reforçaram que a lide proposta por Valdeci Antônio Guadagnin contra eles, excipientes, é um desdobramento da primeira, de forma que o impedimento é evidente, e, diante das manifestações anteriores nas citadas demandas, por iguais fundamentos, o mesmo deve ocorrer em relação ao AI em questão.

Discorrem longamente sobre o litígio, cujo Cumprimento de Sentença teve início ainda em 1992; dizem que “
Antes e depois de assumir a Relatoria, o Dr. Sebastião como vogal, tomou diversas medidas, como se advogado fosse visando beneficiar a parte vencida
”; que foram forçados a celebrar acordo espúrio, e que o excepto insiste em permanecer como relator no AI em questão (Id. 171778153).

Este incidente foi distribuído inicialmente à Desa Maria Aparecida Ribeiro, que ressaltou haver a prevenção gerada pela Exceção de Suspeição n. 1011023-74.2022.8.11.0000 (ID. 171825690).

Diante do julgamento do AI em que requerem o impedimento do excepto, foram instados a se pronunciarem (ID. 192159662), sobrevindo a petição de ID. 193024181, em que, depois de ressaltarem a data da distribuição deste Incidente e insinuarem a negativa de tutela jurídica, pugnam pelo prosseguimento do Incidente (ID. 193024181).

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“A arguição está amparada no fato de o excepto ter prolatado a sentença na Ação de Reintegração de Posse n. 0000739-22.2007.8.11.0106 (antigo 836/1986), além de ser “desafeto (vice versa)” do excipiente Renato Gomes Nery, “reconhecido em diversas decisões e manifestações, no decorrer e desdobramentos do referido processo” cujo cumprimento de sentença teve início ainda em 1995, e os excipientes seriam sucessores de Manoel Cruz Fernandes, autor da respectiva Ação Possessória. Acrescentam que as decisões e sentenças agora discutidas no Tribunal se reportam a desdobramentos do feito originário, e inclusive que teriam sido forçados a celebrarem acordo espúrio.

No entanto, como relatado, a redistribuição deste Incidente foi motivada pela anterior distribuição da Exceção de Suspeição n. 1011023-74.2022.8.11.0000, da qual os próprios excipientes requereram a desistência e informaram a celebração de acordo na demanda principal.

Ocorre que no site do Tribunal de Justiça consta que em 25-10-2023 houve o julgamento do Recurso em que foi excepcionado o impedimento (AI 1005962-04.2023.8.11.0000), com trânsito em julgado em 23-11-2023, e integralmente provido, atendendo, por conseguinte, a pretensão dos então agravantes, ora excipientes.

Posto isso, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicada a análise do presente Incidente”.

Como se vê, os excipientes não apresentaram nenhum fato novo que justifique a modificação da decisão monocrática que julgou prejudicada a análise do Incidente pela perda superveniente do objeto.

Na verdade, o Incidente foi instaurado no Agravo de Instrumento 1005962-04.2023.8.11.0000, julgado em 25-10-2023, com acórdão transitado em julgado em 23-11-2023, o qual atendeu a pretensão dos agravantes, ora excipientes.

Nesse ponto, importante acrescentar que no
AI 1011023-74.2022.8.11.0000
, de minha relatoria, os excipientes também excepcionaram o impedimento do ora Excepto (
Inc. n. 1011023-74.2022.8.11.0000
), mas
desistiram
do Incidente em razão de composição amigável no feito originário, noticiado na Apelação Cível n. 1012682-97.2019.8.11.0041, interposta de sentença prolatada também em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico contra eles proposta pelo Espólio de Manoel Cruz Fernandes e outros, que também seria um desdobramento da mencionada Ação sentenciada pelo Excepto.

Como se vê, não há nenhuma mácula na decisão agravada ao julgar prejudicado este Incidente em razão do julgamento do AI que deu origem ao Incidente. Tampouco há amparo jurídico para a pretensão de que o impedimento se estenda para Recursos futuros, até porque a previsão expressa no art. 146 do CPC é de que a alegação de suspeição ou impedimento será alegada em petição dirigida ao juiz de cada processo.

Soma-se a isso, o fato de que consta no feito originário (1000291-07.2022.8.11.0106) que as partes transacionaram sobre o litígio em questão, inclusive pediram e aguardam a homologação pelo juízo da causa, cujo Termo consta do Id 180707337 do processo respectivo, de cujo acordo participaram os ora excipientes, Espólio de Renato Gomes Nery e seus herdeiros, assim como Luiz Carlos Salesse e sua mulher Ana Nilce do Espírito Santos Fagundes Salesse, e abrangeu todas as Ações e Recursos nominados no Termo, entre eles o processo no qual foi proferida a decisão agravada, objeto do AI
1005962-04.2023.8.11.0000, onde instaurou-se o Incidente analisado nesta oportunidade.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno para manter a decisão agravada que julgou prejudicado o Incidente de Impedimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025